Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700237-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA DECISÃO Trata-se de remessa necessária e apelação cível, com pedido de efeito suspensivo impróprio, interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por POLENGHI INDÚSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para: a) suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao ICMS Difal decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, realizadas especificamente no curso do ano-calendário de 2022, sendo certo que eventuais valores apurados nesse exercício não serão cobrados, em atenção ao princípio constitucional da anterioridade, artigo 150, III, “b” e “c” da CF/88 e ao que preceitua o artigo 104 do CTN, bem como, o princípio da segurança jurídica, artigo, 5o caput, da CF/88; b) Compensar os tributos pagos indevidamente, especificamente em relação aos valores Difal/ICMS, a partir da data da impetração do Mandamus, qual seja, dia 22/1/2022. Torno definitiva a liminar deferida. Comuniquem-se à autoridade coatora e ao Distrito Federal, na forma do art. 13 da Lei n.o 12.016/09. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009). Sentença submetida a segundo grau de jurisdição obrigatório (Lei n.o 12.016/09, art. 14, § 1o). Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se (...)”. (id. 35905325) Em sede preliminar, o Distrito Federal pugna pelo deferimento da liminar vindicada em decorrência da decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. É o relato. DECIDO. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra a sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para suspender a exigibilidade do DIFAL/ICMS partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022, confirmando liminar anteriormente deferida. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. De fato, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas, entretanto, hipóteses excepcionais específicas, as quais estão previstas no § 1o do mesmo dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) (Grifou-se). No caso dos autos, frise-se, a sentença recorrida confirmou tutela provisória deferida anteriormente, suspendendo a exigibilidade pelo DISTRITO FEDERAL de valores relativos ao DIFAL/ICMS decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal durante o exercício de 2022. O disposto no § 4o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, uma vez interposta apelação, é necessário que o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, circunstâncias em que o relator poderá suspender a eficácia imediata do julgamento recorrido. Na hipótese em tela, observa-se que no caso em concreto, o pedido liminar ora requerido já foi objeto dos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, onde o Exmo. Senhor Presidente deste eg. TJDFT deferiu o pedido de suspensão atinente a sustação dos efeitos das medidas liminares que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, e dentre elas fez constar expressamente o número do processo do presente feito. Em seguida, concedeu-se em decisão posterior a extensão de tal decisão a todas as decisões e sentenças proferidas nos Juízos da Vara da Fazenda Pública do DF (id. 33372852 e 34294680 dos autos da referida Suspensão de Segurança). Nesses termos considerando que já houve decisão em sede de Suspensão de Segurança no âmbito deste TJDFT, inexiste provimento jurisdicional desta Relatora quanto ao pedido de efeito suspensivo requerido na apelação ora interposta, seja porque, o pleito liminar já foi deferido pela Presidência do TJDFT, seja porque àqueles autos da Suspensão ainda se encontra em tramitação e com medida liminar deferida. Em sendo assim, nada a prover quanto ao pleito liminar no recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora